Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-17.2015.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. responsabilidade civil. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000695-17.2015.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é embargante HOPI
HARI S/A, são embargados CRISTINA MARA GOMES OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), FABIO LOURENÇO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e YASMIN
GOMES OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000695-17.2015.8.26.0161/50000 -Voto no 12.530
COMARCA:
DIADEMA
EMBARGANTE:
HOPI HARI S/A
EMBARGADOS:
CRISTINA MARA GOMES OLIVEIRA, FABIO LOURENCO
OLIVEIRA, YASMIN GOMES OLIVEIRA
VOTO N.o 12.530
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Obscuridade. Omissão. Contradição. Erro
material. Inocorrência. Nítido caráter infringente dos embargos.
Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
desta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso outrora interposto pelo réu, aqui
embargante.
Neste contexto, alega o recorrente a ocorrência de omissão na
decisão colegiada que, sob sua perspectiva, deixou de se manifestar,
pormenorizadamente, acerca das razões pela manutenção da sentença combatida no
que tange ao dever de indenizar, especificamente quanto às disposições contidas no 944
do Código Civil. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização a um
“patamar razoável e compatível com o dano inexistente”.
É O RELATÓRIO.
Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000695-17.2015.8.26.0161/50000 -Voto no 12.530
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
Contudo, a pretensão do embargante não encontra amparo em
qualquer das hipóteses elencadas no mencionado art. 1.022 do CPC.
Todas as razões apresentadas para sustentação do recurso
foram analisadas e resolvidas pela turma julgadora, podendo se afirmar, com a devida
vênia, que os termos do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a
ser declarado.
No entanto, verifica-se o nítido conteúdo infringente dos presentes
aclaratórios já que se pretende, em última análise e por via oblíqua, rediscutir matéria
já apreciada quando do julgamento da apelação, o que configura a evidente intenção
do recorrente em reformar o julgado que lhe foi desfavorável.
Saliente-se, ademais, que reanalisar a questão significa averiguar
provas e reexame de argumentos a respeito de prova é matéria de recurso, se
demonstrado efetivo gravame, e não de embargos de declaração.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
SEGURO.
INDENIZAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não
merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000695-17.2015.8.26.0161/50000 -Voto no 12.530
10/12/2014, DJe 16/12/2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL NO STF. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na
via especial suposta violação à matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O
reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal
não tem o condão de sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no
Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do
CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido
caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp
1479531/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO.
INVIABILIDADE.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça apreciar, na via especial, suposta violação à matéria
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não
merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014)
Ressalte-se, além disso, que, ao revés do alegado, a decisão
colegiada foi suficientemente clara, precisa e coerente ao fundamentar a parcial
procedência do recurso de apelação manejado pelo réu (e reduzir a indenização
extrapatrimonial a que inicialmente foi condenado pelo inegável abalo moral e psicológico
suportado pela autora Yasmin), analisando e elucidando todos os pontos necessários à
adequada solução da lide, nada mais sendo preciso, portanto, acrescentar, declarar,
esclarecer ou corrigir, inclusive porque “o julgador não está obrigado a analisar todos os
dispositivos indicados pelas partes, desde que tenha subsídios suficientes para
expressar sua convicção” e que “os fundamentos são os que o julgador entender
necessários, suficientes e adequados para gerar juízo de convicção, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000695-17.2015.8.26.0161/50000 -Voto no 12.530
das alegações das partes, eis que não há vinculação à espécie”.
Por conseguinte, inexiste no aresto qualquer vício, alegado ou
não, a justificar o acolhimento do presente recurso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator